Tribunal: TJSP
Processo: 2249100-42.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DOS DIREITOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE DE BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – Possibilidade – Jurisprudência do STJ – EXECUÇÃO QUE SE FAZ EM BENEFÍCIO DO CREDOR – Art. 797 do CPC – DEVEDOR QUE RESPONDE A EXECUÇÃO COM TODOS OS SEUS BENS – Art. 798 do CPC.
RECURSO PROVIDO.